Tribunal: TJMT
Processo: 1005712-92.2024.8.11.0013
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005712-92.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Parcelamento do Solo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), ALCIR LUIZ DA SILVA - CPF: 621.802.401-63 (APELANTE), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO URBANÍSTICO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de não fazer, ajuizada por município, em razão da implantação irregular de loteamento urbano sem aprovação municipal, sem registro e sem a infraestrutura básica exigida por lei. A sentença confirmou tutela de urgência e condenou o réu a abster-se de comercializar os lotes, desfazer intervenções realizadas em via pública e promover a regularização do empreendimento, com execução da infraestrutura necessária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial topográfica; (
ii
) saber se é necessária a
formação de litisconsórcio passivo necessário com os proprietários dos imóveis confrontantes; e (
iii
) saber se o empreendimento configura loteamento irregular e se a responsabilidade pela regularização e pela implantação de infraestrutura pode ser atribuída exclusivamente ao proprietário-loteador.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligência que se revela desnecessária à solução da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. A delimitação topográfica da via pública não se mostra determinante para a resolução da lide, uma vez que a ilicitude imputada decorre da implantação do parcelamento sem aprovação e registro, independentemente de perícia.

4. O litisconsórcio passivo necessário somente se configura quando houver previsão legal ou quando a eficácia da sentença depender da citação de todos os interessados, nos termos do art. 114 do CPC. As obrigações impostas decorrem de condutas atribuídas exclusivamente ao proprietário-loteador, não havendo comunhão jurídica com os proprietários confrontantes que imponha decisão uniforme.

5. Configura loteamento irregular a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com alienação a terceiros e intervenções no sistema viário, sem prévia aprovação municipal e sem registro, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei n.o 6.766/1979. A tentativa de qualificar o empreendimento como condomínio voluntário não afasta a incidência da legislação urbanística, tendo em vista o princípio da primazia da realidade sobre a forma.

6. A exigência de prévia aprovação do projeto pela municipalidade, prevista no art. 12 da Lei n.o 6.766/1979, constitui instrumento de concretização da política urbana, vinculada ao poder de polícia urbanístico do município, nos termos do art. 30, VIII, da Constituição Federal.

7. A responsabilidade pela regularização do loteamento e pela implantação da infraestrutura é primária e direta do loteador. A faculdade prevista no art. 40 da Lei n.o 6.766/1979, que autoriza o município a regularizar loteamento irregular, possui natureza subsidiária e excepcional, não transferindo ao ente público a obrigação originária do
loteador
.

8. A propriedade urbana subordina-se ao cumprimento de sua função social, cabendo a quem promove parcelamento irregular assumir integralmente os riscos jurídicos e econômicos da atividade.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso

não

provido.

Tese de julgamento
:
"1.
Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial desnecessária à solução da controvérsia, tampouco litisconsórcio passivo necessário quando as obrigações decorrem de condutas exclusivas do proprietário-loteador
. 2. Configura loteamento irregular a subdivisão de gleba em lotes com alienação a terceiros e intervenções no sistema viário, sem prévia aprovação e registro, ainda que formalmente qualificado como condomínio voluntário, em observância ao princípio da primazia da realidade. 3.

A responsabilidade pela regularização de loteamento urbano irregular é direta e principal do loteador, sendo subsidiária a responsabilidade municipal, nos termos do art. 40 da Lei n.o 6.766/1979
."

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 30, VIII; CPC,
arts
. 114 e 370, parágrafo único; Lei n.o 6.766/1979,
arts
. 2o, § 1o, 12, 18, V, e 40; Lei Municipal n.o 014/1983,
arts
. 2o e 6o; Lei Municipal n.o 156/1989, art. 114.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
,
REsp 1
.
565
.
310
/
SP, Rel
.
Min
.
Herman Benjamin,
Segunda Turma, j
.
1
8/08/2016,
DJe

26/08/2020
;

TJMT, N.U
.
1000789-05.2019.8.11.0011, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23
/
07
/
2025; TJMT, N.U
.
1003961-52.2019.8.11.0011, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01
/
10
/
2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por
ALCIR LUIZ DA SILVA
contra a sentença (Id. 345064864) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
–
MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de não fazer n.o 1005712-92.2024.8.11.0013, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

A demanda versa sobre a implantação irregular de loteamento urbano
no município de Pontes e Lacerda–MT, mais precisamente
na área da matrícula n.o 058 (“Chácara 62”), bem como sobre intervenções realizadas na Rua Alvorada, sem observância das normas urbanísticas e ambientais e sem a infraestrutura básica exigida.

A sentença confirmou a tutela de urgência e condenou o réu a:
(i)
abster-se de vender, prometer vender, reservar ou divulgar lotes da Chácara 62;
(
ii
)
abster-se de realizar obras sem autorização municipal;
(
iii
)
desfazer, em 15 dias, as intervenções realizadas na Rua Alvorada;
(
iv
)
promover, em 180 dias, a regularização do loteamento perante a Prefeitura e o Cartório de Registro de Imóveis, com execução da infraestrutura básica; e
(v)
arcar com eventuais despesas suportadas pelo Município no processo de regularização, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (Id. 345064866), o apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial topográfica, e a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os proprietários das chácaras confrontantes 61, 62-A e 118. No mérito, sustenta que o empreendimento não configura loteamento irregular, mas “
condomínio voluntário
”; que as intervenções não impediram o trânsito na via pública; e que a regularização e a implantação da infraestrutura não podem ser impostas exclusivamente a si, com fundamento no art. 40 da Lei n.o 6.766/1979. Requer a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem,
ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para afastar sua condenação individual à regularização do loteamento.

Em contrarrazões (Id. 345064869), o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA defende a manutenção da sentença, ao argumento de que as provas são suficientes,
de que
inexiste litisconsórcio passivo necessário,
de que
restou comprovado o loteamento irregular e
de que
a responsabilidade pela regularização e pela implantação da infraestrutura é do loteador. Requer o não provimento do recurso, com majoração dos honorários recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação interposta por
ALCIR LUIZ DA SILVA
contra a sentença (Id. 345064864) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
–
MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de não fazer n.o 1005712-92.2024.8.11.0013, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte cinge-se à análise dos seguintes aspectos:
(i)
a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial topográfica;
(
ii
)
a necessidade ou não de formação de litisconsórcio passivo necessário com os proprietários das chácaras confrontantes; e
(
iii
)
no mérito, a caracterização do empreendimento como loteamento irregular e a responsabilidade do apelante pela regularização e implantação de infraestrutura.

1. Das preliminares

1.1. Do alegado cerceamento de defesa

O apelante sustenta que o indeferimento da prova pericial topográfica teria cerceado sua defesa, por ser ela necessária à delimitação da Rua Alvorada e da área pertencente à matrícula n.o 058.

A preliminar não procede.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias. No caso, o Juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento da perícia, ao consignar que os pontos controvertidos diziam respeito, essencialmente, à existência de aprovação municipal prévia do parcelamento e à caracterização, ou não, de loteamento irregular.

A exata delimitação topográfica da Rua Alvorada não se mostra determinante para a solução da lide. Isso porque a ilicitude urbanística imputada decorre da implantação do empreendimento sem aprovação e registro, bem como da realização de intervenções unilaterais em via pública, circunstâncias que independem da perícia pretendida.

Além disso, o acervo probatório já produzido — composto por documentos, fotografias e prova oral — revelou-se suficiente para a formação do convencimento judicial, inexistindo ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

1.2. Da alegada necessidade de litisconsórcio
passivo necessário

Também não prospera a tese de necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os proprietários das chácaras confrontantes 61, 62-A e 118.

Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio necessário somente se configura quando houver previsão legal ou quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da citação de todos os interessados.

Na hipótese, as obrigações impostas decorrem de condutas atribuídas exclusivamente ao apelante, na condição de proprietário da matrícula n.o 058 e responsável pela implantação do loteamento. A pretensão deduzida pelo Município não versa sobre direitos reais dos imóveis confrontantes, mas sobre a regularidade do parcelamento promovido e das intervenções realizadas em via pública.

A obrigação de regularizar o loteamento e implantar a infraestrutura é inerente à condição de loteador, conforme previsto no art. 6o da Lei Municipal n
.
o
014/1983 e no art. 18, inciso V, da Lei n
.
o 6.766/79. Inexiste, portanto, comunhão jurídica com os proprietários confrontantes que imponha decisão uniforme ou que torne sua integração obrigatória ao polo passivo.

A eventual repercussão fática da decisão sobre os imóveis vizinhos não transmuda a relação jurídica controvertida em indivisível, porquanto as obrigações impostas derivam de condutas exclusivas do proprietário-loteador. A mera proximidade geográfica dos imóveis não justifica a ampliação do polo passivo, sob pena de converter-se em expediente protelatório.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2. Do mérito

No mérito, o apelante sustenta que o empreendimento não constitui loteamento irregular, mas “
condomínio voluntário
”, e que a regularização e a implantação da infraestrutura não podem ser-lhe impostas exclusivamente, com fundamento no art. 40 da Lei n.o 6.766/79.

A Lei n
.
o 6.766/79 define loteamento como a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes (art. 2o, § 1o).

A prova dos autos evidencia, de forma inequívoca, a fragmentação do imóvel da matrícula n
.
o 058 em múltiplas unidades autônomas — 60 (sessenta) lotes, conforme admitido pelo próprio apelante em sua contestação —, com alienação a terceiros mediante contratos individualizados e intervenções no sistema viário local, circunstâncias que, sob o prisma jurídico-material, configuram parcelamento do solo nos exatos termos da legislação de regência.

A tentativa de qualificar o empreendimento como "
condomínio voluntário
" não tem o condão de afastar a incidência da legislação urbanística. O Direito Urbanístico orienta-se pela primazia da realidade sobre a forma, de sorte que a venda de frações ideais, quando acompanhada de individualização fática de lotes e criação de arruamento, constitui expediente destinado a contornar as exigências da Lei de Parcelamento do Solo, prática reiteradamente rechaçada pelo ordenamento jurídico.

A exigência de prévia aprovação do projeto pela municipalidade, prevista no art. 12 da Lei n
.
o 6.766/79, não constitui formalidade dispensável, mas instrumento de concretização da política urbana constitucionalmente atribuída ao Município (art. 30, VIII, da Constituição Federal). O controle do parcelamento do solo é expressão do poder de polícia urbanístico, destinado a assegurar ordenamento territorial, salubridade, mobilidade, segurança e dignidade habitacional.

No mesmo sentido, a Lei Municipal n
.
o 014/1983, em seu art. 2o, dispõe que o parcelamento do solo para fins urbanos será autorizado pela Prefeitura Municipal, enquanto o art. 6o estabelece que o loteador é o principal responsável pela execução do projeto de parcelamento, respondendo civil e penalmente pela sua inexecução ou pela execução com desrespeito às normas legais.

No caso vertente, o apelante procedeu de forma diametralmente oposta ao preceituado na norma, promovendo a divisão e comercialização de lotes antes mesmo de obter qualquer aprovação administrativa, configurando loteamento clandestino que compromete gravemente a ordem urbanística e expõe os adquirentes a condições precárias de habitabilidade.

A prova oral colhida em juízo corrobora a ilicitude da conduta do apelante
(Id.
345064860
)
. A informante
Edivania
de Araújo Andrade declarou que o réu coagiu moradores, arrancou árvore e colocou poste no meio da rua, ameaçando construir na frente das casas caso não comprassem a rua. O informante Matheus Nunes da Silva relatou que o apelante arrancou árvore, quebrou viga com máquina e mudou poste de lugar, colocando-o no meio da rua, alegando que a rua lhe pertencia. O informante Joel dos Santos Lima, que adquiriu
o
lote diretamente do apelante, confirmou que o loteamento foi implementado por conta própria, sem autorização do Município.

Afasta-se, igualmente, a alegação de inexistência de óbice ao direito de ir e vir. As fotografias anexadas ao procedimento administrativo
(Ids.
345063915
e

345063941
)
e os depoimentos colhidos em juízo demonstram,
claramente
, a instalação de postes no leito da via, a movimentação de terra sem critérios técnicos e a criação de obstáculos ao trânsito e à segurança, em violação ao art. 114 da Lei Municipal n
.
o 156/1989 (Código de Posturas), que proíbe embaraçar ou impedir, por qualquer meio,
o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas ou caminhos públicos.

Quanto à responsabilidade pela regularização, não prospera a tese recursal fundada no art. 40 da Lei n
.
o 6.766/79.

O referido dispositivo estabelece que o Município "
poderá
" promover a regularização do loteamento irregular, revelando faculdade administrativa de natureza subsidiária e excepcional, voltada à proteção dos adquirentes e ao interesse coletivo, e não obrigação primária do ente público.

A responsabilidade primária permanece sendo do loteador. A Lei n
.
o 6.766/79 impõe-lhe o dever de executar as obras de infraestrutura e providenciar o registro do parcelamento, enquanto o art. 6o da Lei Municipal n
.
o 014/1983 reforça expressamente tal incumbência, prevendo que o loteador é o principal responsável pela execução do projeto de parcelamento, respondendo civil e penalmente pela sua inexecução.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Município detém dever-poder de fiscalizar e promover, subsidiariamente, a regularização de loteamento ilegal, sem que isso exclua ou atenue a responsabilidade do loteador. A propósito:

“[...]
a responsabilização do Município em nada impede, mitiga ou reduz as obrigações do loteador. Ao contrário, não só permanecem absolutamente intactas, como a elas se acrescenta a possibilidade de ação de regresso da Administração para cobrar cada centavo gasto com a regularização, e requerer indenização por danos morais coletivos. Desnecessário dizer que tampouco se pode condenar a municipalidade a proceder à substituição de lotes ou à indenização dos adquirentes, pois aí se está no domínio de relações de consumo privadas e sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, para o qual a responsabilidade é exclusiva do fornecedor (
rectius
, oloteador
).
”

(
STJ
,
REsp 1
.
565
.
310
/
SP, Rel
.
Min
.
Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 1
8/08/2016,
publicado no
DJe
em
26/08/2020
).

Na mesma direção, a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“1. A responsabilidade pela regularização de loteamento urbano irregular é direta e principal do loteador, sendo subsidiária a responsabilidade municipal, nos termos do art. 40 da Lei 6.766/1979. 2. A implementação de loteamento sem aprovação municipal e sem infraestrutura básica configura dano moral coletivo, pela violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao meio ambiente. 3. A condição socioeconômica do loteador não constitui excludente de responsabilidade civil por violação às normas urbanísticas de ordem pública.”

(N.U
.
1000789-05.2019.8.11.0011,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 23/07/2025,
p
ublicado no DJE 08/08/2025
).

“1. A responsabilidade do loteador pela execução das obras de infraestrutura urbana em loteamentos é primária, objetiva e indeclinável, não sendo afastada por aprovação administrativa ou pactos administrativos, quando evidenciada a ausência de execução integral das obras exigidas na Lei n. 6.766/1979 e legislação municipal correlata. 2. O Município responde subsidiariamente, nos termos do art. 40 da L. n. 6.766/1979, quando comprovada sua omissão na fiscalização urbanística.”

(
N.U
.
1003961-52.2019.8.11.0011,
Rel. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 01/10/2025,
p
ublicado no DJE 14/10/2025
).

Interpretar o art. 40 da Lei n.o 6.766/79 como imposição automática ao ente público significaria inverter a lógica do sistema normativo, transferindo à coletividade os ônus financeiros de empreendimento implementado à margem da legalidade. Tal exegese premiaria a conduta irregular e afrontaria os princípios da legalidade, da função social da propriedade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propriedade urbana não se exerce em caráter absoluto, mas subordinada às exigências de ordenação da cidade e ao cumprimento de sua função social. Quem promove parcelamento irregular assume, integralmente, os riscos jurídicos e econômicos inerentes à atividade.

Nesse contexto, a condenação imposta na sentença, ao determinar a regularização do empreendimento às expensas do proprietário-loteador, encontra respaldo direto na Lei n.o 6.766/79, na Lei Municipal n.o 014/1983 e nos princípios estruturantes do Direito Urbanístico.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026